Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707072-35.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Observada a retificação do polo passivo, remetam-se os autos ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que havia declinado da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator